Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu.

2. Havendo coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima e o acervo probatório dos autos, que demonstram o cometimento do crime de roubo majorado imputado ao acusado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Recurso do réu conhecido e desprovido.